Tribunal: TJES
Processo: 5014193-60.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014193-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE NEVES DE OLIVEIRA MORGADO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE INTERNET
.
ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE INFERIOR
À CONTRATADA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5014193-60.2024.8.08.0012

Recorrente: ELIANE NEVES DE OLIVEIRA ARRABAL

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito indenizatório de danos morais, ao fundamento de que o descumprimento contratual ou a má execução da obrigação não tem o condão de, por si só, gerar danos extrapatrimoniais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos morais.

Em que pesem os argumentos constantes das razões recursais, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte recorrente, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe. Explico.

Ainda que o serviço contratado (
internet)
tenha sido fornecido com baixa velocidade, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a autora tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ela vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.
INTERNET. VELOCIDADE INFERIOR A CONTRATADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO INICIAL EXCLUSIVAMENTE DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDO. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. OFENSA AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS NÃO DEMONSTRADA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR 00018332120228160209 Francisco Beltrão, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 02/09/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS -
PACOTE DE INTERNET - VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. - O mero descumprimento contratual não tem o condão de, por si só, abalar psicologicamente ou atingir a honra subjetiva da Autora/Apelante, a ponto de justificar a percepção de indenização por danos morais, os quais não são presumidos e devem ser devidamente comprovados.

(TJ-MG - AC: 50052484220208130382, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/11/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2023)

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELIANE NEVES DE OLIVEIRA ARRABAL

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)